Tribunal: TJES
Processo: 5008392-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008392-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCILENE CLIPER MOLINARIO

AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (LOAS). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de prestação assistencial (LOAS), contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 15.194,14, a ser pago em 96 parcelas de R$ 332,68, alegadamente celebrado com vício de consentimento. A agravante afirma não ter compreendido as condições do negócio jurídico, sustentando erro substancial em razão da ausência de informações claras sobre encargos, juros e seguro prestamista, o que comprometeu sua manifestação de vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, a fim de suspender os descontos incidentes sobre benefício assistencial da agravante; (ii) estabelecer se cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade e validade da contratação do empréstimo consignado questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito decorre das circunstanciadas alegações de vício de consentimento, somadas à condição de hipossuficiência da agravante, que recebe benefício assistencial (LOAS) de valor mínimo e alega ter sido induzida em erro pela ausência de informações claras.

O STJ consolidou, por meio da Súmula 479, o entendimento de que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ou irregularidades em contratos, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

O perigo de dano é manifesto, pois os descontos mensais, em verba de natureza alimentar, comprometem a subsistência da agravante, configurando risco de dano grave e irreparável.

A medida é reversível, já que, reconhecida a validade do contrato ao final, o banco poderá retomar a cobrança das parcelas, ao passo que a continuidade dos descontos pode gerar prejuízo irreversível à agravante.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, em casos de alegação de fraude ou contratação irregular em empréstimos consignados, a suspensão dos descontos deve ser determinada como forma de proteção da parte vulnerável até o esclarecimento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos descontos decorrentes de empréstimos consignados em benefício assistencial é cabível quando há indícios de vício de consentimento e alegação de contratação irregular.

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos da Súmula 479/STJ.

A reversibilidade da medida liminar e a natureza alimentar do benefício justificam a suspensão imediata dos descontos até a completa instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.09.2011; TJES, AI nº 5005411-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.11.2024; TJES, AI nº 5010158-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008392-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCILENE CLIPER MOLINÁRIO

AGRAVADO:
BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
LUCILENE CLIPER MOLINARIO
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES , nos autos da Ação Declaratória de Contrato Nulo e Inexistência de Débito (Processo nº 5014715-42.2025.8.08.0048) , que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos de um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário.

A Agravante ajuizou a ação originária requerendo a concessão de tutela de urgência para que se determine a suspensão dos descontos em seu benefício assistencial (LOAS), oriundos de contrato supostamente com vício de consentimento.

Afirma na petição inicial da ação originária em síntese, que: (1) percebe benefício assistencial (LOAS) no valor de um salário mínimo, concedido pelo INSS; (2) foi incluído em seu benefício um empréstimo consignado de número 1500519384, no valor total de R$15.194,14 (quinze mil, cento e noventa e quatro reais e catorze centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$332,68 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos); (3) o valor liberado do referido empréstimo não consta em seu extrato; (4) encontra-se em extrema dificuldade financeira, conforme demonstrado pelo CadÚnico; (5) a instituição financeira ré teria entrado em contato telefônico de forma insistente, ofertando o empréstimo; (6) sendo pessoa de inteligência mediana, alega não ter compreendido plenamente as condições do negócio jurídico devido à escassez de informações por parte da instituição bancária, incorrendo em vício de consentimento por erro substancial quanto às qualidades essenciais do contrato, como taxas de juros, Custo Efetivo Total (CET), seguro prestamista e demais encargos incidentes sobre as parcelas; (7) foi induzida a erro pela ausência de informações claras, o que lhe teria criado uma falsa percepção da realidade contratual; (8) o erro em que incorreu seria escusável, pois qualquer pessoa de mediana inteligência poderia cometê-lo em idênticas circunstâncias; (9) tentou solucionar a questão administrativamente junto ao SAC da ré, buscando esclarecimentos sobre o contrato e a possibilidade de redução do prazo de pagamento, sem obter êxito.

A MM.ª Juíza indeferiu a medida pleiteada destacando que:

No caso em tela, a parte autora alega a existência de descontos em seu benefício previdenciário (BPC/LOAS) decorrentes de um contrato de empréstimo consignado (nº 1500519384) que afirma ter sido formalizado com vício de consentimento, por erro substancial decorrente de informações insuficientes e práticas abusivas por parte da instituição financeira ré.

Sobre o tema, em que pesem os argumentos expendidos pela parte autora, entendo, em uma análise preliminar e inerente a este momento processual, que não se encontram suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência vindicada.

A probabilidade do direito, embora alegada com base em vício de consentimento e práticas que a parte autora reputa abusivas, necessita de dilação probatória mais aprofundada, sob o crivo do contraditório, para que se possa aferir, com a segurança jurídica necessária, a efetiva ocorrência das irregularidades na contratação do empréstimo consignado nº 1500519384.

Os documentos que acompanham a exordial, por si sós, não são capazes de elidir, de plano, a presunção de validade que milita em favor dos negócios jurídicos em geral, mormente quando se considera a natureza da operação financeira que, usualmente, é formalizada por meio de instrumentos contratuais e disponibilização de crédito.

[...]

A complexidade das alegações demanda uma cognição mais aprofundada, incompatível com o juízo sumário inerente à tutela de urgência.

Portanto, com fundamento no art. 300 do CPC,
INDEFIRO
a tutela de urgência pleiteada na inicial.

O presente recurso visa, portanto, à
suspensão de descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravante (LOAS), decorrentes de contrato de empréstimo consignado que alega possuir vício de consentimento.

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) se manifesta nas alegações circunstanciadas da Agravante, que se apresenta como pessoa de inteligência mediana e baixa instrução, afirmando ter sido enganada a assinar documentação sob falsa percepção da realidade contratual. A alegação de vício de consentimento por erro substancial, em um contexto de vulnerabilidade do consumidor, confere verossimilhança aos fatos narrados.

Ademais, em casos de alegação de fraude ou contratação irregular, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479), consolidou o entendimento de que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, cabendo a elas o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a validade do negócio jurídico. Assim, a narrativa da Agravante, somada à sua condição de hipossuficiente, torna plausível o direito invocado.

O perigo de dano (
periculum in mora
) é ainda mais evidente. A Agravante é beneficiária de prestação assistencial (LOAS), no valor de um salário mínimo, verba de natureza alimentar destinada ao seu sustento. Os descontos mensais, no valor de R$332,68 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), impactam de maneira significativa seu orçamento, causando-lhe prejuízos financeiros e comprometendo sua subsistência e dignidade. A continuidade dos descontos representa, portanto, um risco de dano grave e de difícil reparação.

Ressalta-se, por fim, que a medida é plenamente reversível. Caso, ao final da instrução processual, se conclua pela validade do contrato, o Agravado poderá retomar as cobranças dos valores devidos.

Por outro lado, a manutenção dos descontos pode gerar um dano irreversível à Agravante, que se vê privada de parte de sua verba alimentar.

A suspensão dos descontos, portanto, se mostra uma medida prudente e proporcional para resguardar o direito da parte mais vulnerável da relação contratual até o completo esclarecimento dos fatos.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento em casos análogos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO PROVIDO
. I. [...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência recursal visando à suspensão dos descontos nos proventos da agravante; (ii) determinar se o banco agravado comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado questionado. III. RAZÕES DE DECIDIR A agravante alega que não contratou o empréstimo consignado nem solicitou cartão de crédito ao Banco BMG, apesar de serem efetuados descontos em seus proventos de aposentadoria desde 2018, em razão de suposta contratação fraudulenta. Embora o Banco BMG tenha juntado contrato assinado pela agravante, não há comprovação de que a mesma tenha utilizado o cartão de crédito ou recebido o valor do empréstimo consignado, uma vez que as faturas anexadas indicam apenas cobranças de encargos e seguros, sem registro de utilização. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de fraude ou delitos cometidos por terceiros, as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva, conforme previsto no REsp nº 1.199.782/PR e na Súmula 479/STJ, incumbindo ao banco o ônus de provar a autenticidade do contrato. Tendo em vista a situação de vulnerabilidade da agravante, idosa de 66 anos, e a ausência de provas contundentes de que a mesma tenha contratado o empréstimo consignado, aliado aos indícios de fraude, impõe-se a manutenção da suspensão dos descontos até que se faça ampla instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE [...]. Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira, diante de alegações de fraude, o ônus de comprovar a regularidade do contrato bancário questionado. Em caso de fortes indícios de fraude e considerando a vulnerabilidade do consumidor, é cabível a suspensão dos descontos em benefício previdenciário até que se verifique a validade da contratação. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, §3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.09.2011; STJ, REsp nº 1.846649 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005411-03.2024.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO
. I. [...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. A Agravada alegou que não contratou o empréstimo consignado, tendo instaurado procedimento junto ao Procon e boletim de ocorrência, o que confere verossimilhança à alegação de fraude. A ausência de prova por parte do Banco/Agravante acerca da validade do contrato reforça a necessidade de suspender os descontos até o aprofundamento da instrução probatória. A medida é reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao Banco/Agravante, enquanto a continuidade dos descontos pode causar dano irreversível à Agravada, que recebe benefício de natureza alimentar. [...]. A jurisprudência deste Tribunal tem consolidado o entendimento de que, em casos de alegação de fraude em contratos bancários, a suspensão de descontos em proventos previdenciários é medida adequada para proteger o consumidor até a verificação dos fatos (TJES, AI 5011562-19.2023.8.08.0000 e AI 5002876-04.2024.8.08.0000). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A suspensão de descontos decorrentes de empréstimos consignados é medida cabível quando há indícios de fraude na contratação, considerando a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ao consumidor. A reversibilidade da medida liminar e a ausência de prova de contrato válido por parte da instituição financeira justificam a manutenção da suspensão dos descontos até o esclarecimento dos fatos. [...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010158-93.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/11/2024).

Dessa forma, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a r. decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal deferida, para determinar a suspensão imediata dos descontos referentes ao contrato nº 1500519384 no benefício assistencial (LOAS) da Agravante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.